Tribunal: STF
Processo: AI 146603
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
TRABALHISTA.  DISCUSSÃO   ACERCA  DA  AUSÊNCIA  DO
TRASLADO  DE PROCURAÇÃO  EM AGRAVO  DE INSTRUMENTO  INTERPOSTO PARA O
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MATÉRIA PROCESSUAL.
          Não  há  como  ascender  a   esta  Corte  tema  atinente  a
obrigatoriedade  da conversão do  julgamento do agravo em diligencia,
pelo Juízo "a quo", para suprimento de peca faltante, que não passa
do plano da legislação processual.
          O  recurso   extraordinário  em   matéria  trabalhista  não
prescinde da violação direta ao texto constitucional, sendo incabivel
nos casos em que a alegação pressupoe o exame infraconstitucional.
          Agravo regimental improvido.